Tribunal: STF
Processo: RHC 256923
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Roubo tentado. Desclassificação. Absolvição. Dosimetria. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Valdeir Viana Lopes contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 993.330/SP (evento 15).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (evento 5).



    Na presente via, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório para a condenação do recorrente. Argumenta que “a mera alegação de que o paciente portava arma e abordou a vítima não comprova, por si só, a intenção de subtração”. Assevera o cabimento da desclassificação do delito para porte ilegal de arma de fogo ou ameaça. Aduz necessidade de redimensionamento da pena e de readequação do regime prisional. Requer o provimento do recurso ordinário, para a absolvição dos fatos imputados ao recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de ameaça ou, ainda, o redimensionamento da pena com a readequação do regime prisional. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 45).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 15):



    “(...)



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a tese de absolvição:



    A autoria também ficou satisfatoriamente comprovada, em que pese a negativa do Apelante. 



    [...] 



    Mas os policiais militares Paulo Leonardo dos Santos e Edwilson Querino dos Santos contrariam as versões exculpatórias, pois afirmaram na fase extrajudicial, e confirmaram no decorrer da instrução, que realizavam patrulhamento ostensivo e viram os ocupantes de um Fiat Idea interceptando a trajetória de um furgão Ducato, cor branca, impedindo que trafegasse. O motorista do Idea desembarcou com uma arma de fogo na mão e apontou para o condutor da Ducato, “enquadrando-o”. O motorista ergueu os braços para cima. Edwilson acrescentou que viu a arma de fogo na mão do agente que desembarcou, ao perceber a aproximação da viatura o assaltante correu, entrou no Fiat Idea e escondeu a arma, mas saiu atrás dele e conseguiu detê-lo. Nesse momento o assaltante disse: “perdi”, “perdi”. A vítima ficou apavorada, deixou o local e não foi possível anotar os seus dados nem as placas da Ducato. O menor alegou que se tratava de briga de trânsito e que o réu ficou em silencio. Todavia, o motorista da Ducato estava levantando as mãos como vítima de assalto quando o indivíduo apontou a arma de fogo na direção dele. O réu estava calmo, sem expressão de surpresa com a localização da arma no carro. O réu alegou que o carro era da mãe, e que estava dando carona ao menor. Os dois policiais reconheceram o réu em audiência. 



    [...] 



    Os relatos dos policiais foram robustecidos pelo laudo de fls. 177/193, porque as imagens degravadas mostram que o adolescente aponta o revólver para a vítima e chega a abrir a porta do passageiro da Ducato. 



    A não identificação e inquirição da vítima não tem o alcance pretendido pela defesa, porque os depoimentos dos policiais e as imagens degravadas demonstraram que o réu e o adolescente deram início à prática de um crime de roubo que somente não se consumou em razão da pronta intervenção de policiais militares (fls. 14-16).”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente